Tribunal: TJSP
Processo: 0018373-57.2025.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 12.338/24. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sentenciado reincidente, condenado à pena carcerária não superior a oito anos pela prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão de indulto pleno pressupõe o cumprimento, até 25 de dezembro de 2024, de um terço da pena aplicada,

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 12.338/24. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sentenciado reincidente, condenado à pena carcerária não superior a oito anos pela prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão de indulto pleno pressupõe o cumprimento, até 25 de dezembro de 2024, de um terço da pena aplicada, nos termos do art. 9o, I, do Decreto Presidencial no 12.338/24. 2. A despeito do cálculo de penas juntado à presente execução – indicando equivocadamente a data de 27/09/2023 como início de cumprimento de pena – , denota-se que o agravante cumpriu integralmente a pena carcerária relativa aos PECs nos 15506/2020 e 1051/2022 aos 16/02/2024, julgando-se extinta sua punibilidade, de sorte que o cumprimento da pena relativa à presente execução iniciou-se na referida data, consoante certificado nos autos pela zelosa Serventia, em sintonia com o cálculo de penas atinente àquelas execuções anteriores. Nessa esteira, considerando a pena aplicada nesta execução (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), o agravante cumpriria um terço da reprimenda somente aos 28 de fevereiro de 2025, não atendendo, pois, requisito objetivo previsto no decreto presidencial em que se fundou o pedido de indulto pleno. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA PELA CONCESSÃO DE INDULTO. NÃO CONHECIMENTO. 3. Pretensão não apreciada na decisão agravada e, portanto, não pode ser conhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, quer por ausência de sucumbência, quer pela vedação à supressão de instância.
Agravo defensivo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.